Tribunal: TJES
Processo: 5010714-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Bem de Família
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010714-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HUDEMBERG GOMES SANTANNA
AGRAVADO: MARIA GORETE VIEIRA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese vinculante (Tema nº 988) segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

2
)
A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, mas autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

3
)
No caso, tanto o indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento e do pedido de declaração de suspeição das testemunhas arroladas não são hipóteses que se encontram no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, tampouco, refletem casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

4
)

Recurso conhecido e desprovido, para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo
interno
interposto por
Hudemberg Gomes Santana
, contra a decisão monocrática de minha lavra (id n° 3733413), integrada pela decisão monocrática que julgou os embargos de declaração de id n° 3980836, que não conheceu do
agravo de instrumento de id n°
3676013
, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Em suas razões recursais (id n° 4182326), o recorrente alega, em síntese, que a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento

merece ser reformada, visto que:
(i)
o agravo de instrumento deve ser admitido, uma vez que o caso refere-se a hipótese de urgência e produção de prova com a oitiva de testemunha, fatos estes fundamentais a resolução da lide; e
(ii)
os quesitos para a redesignação da audiência foram todos preenchidos na forma do NCPC, porém, mesmo assim a audiência foi mantida, causando assim prejuízo ao agravante.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Em agravo de intrumento, o recorrente pretende a reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento e indeferiu o pedido de declaração de suspeição das testemunhas arroladas pela agravada.

Como se sabe, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil foi estabelecido rol de situações

nas quais o agravo de instrumento é o meio de impugnação admissível,
in litteris
:

Art.

1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º;

XII – (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

No caso, a decisão interlocutória questionada neste recurso indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento e indeferiu o pedido de declaração de suspeição das testemunhas arroladas pela agravada,
hipóteses
estas
não elencadas no rol disciplinado pelo art
igo
1.015 do Código de Processo Civil e nem em legislação extravagante
, o que inviabiliza o conhecimento da matéria nesta via recursal.

Não desconheço que, após muito debater sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese vinculante (Tema nº 988/STJ
1
) segundo a qual
o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de
taxativiade mitigada
, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Dessa forma, para a admissão do agravo de instrumento em casos não previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em legislação extravagante, com base na taxatividade mitigada, a parte recorrente deve demonstrar a existência de urgência na análise da questão,
que não se limita à demonstração de conveniência da resolução antecipada da matéria, mas de absoluta
“inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Em outras palavras, a ampliação do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento somente tem vez nos casos em que o exame da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação resultar em inocuidade do eventual provimento judicial recursal.

A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no novo Código de Processo Civil, mas somente autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

Nessa linha de raciocínio, volvendo ao caso dos autos, tanto o indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento e do pedido de declaração de suspeição das testemunhas arroladas não são hipóteses que se encontram no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, tampouco, refletem casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Com efeito, o momento oportuno para a agravante arguir eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do adiamento da audiência de instrução e julgamento e da suspeição das testemunhas arroladas pela parte contrária, se houver, será em preliminar de apelação.

Assim, não há espaço interpretativo para o cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que designa audiência de instrução e julgamento e que indefere a produção de prova de inspeção judicial, tanto pela ausência de urgência da análise desta medida nesta oportunidade quanto por ter sido expressa a opção legislativa em não incluir esta situação no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e nem em legislação extravagante. Logo, não se trata de negar prestação jurisdicional uma vez que não há lacuna na lei, mas opção do legislador, a qual deve ser observada.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada, que não conheceu do agravo de instrumento, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

É como voto
.

1
Tema nº 988/STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.